Tribunal: TJDFT
Processo: 0731706-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. ART. 28, § 2o DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO.
I – Embora a tese de violação de domicílio não tenha sido suscitada expressamente em primeiro grau, a matéria foi ventilada, ainda que de forma tangencial, no curso da instrução, de modo que, à luz do efeito devolutivo amplo que rege a apelação criminal, mostra-se plenamente viável sua análise por este Colegiado, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de indevida supressão de instância.
II - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso policial a qualquer hora, sem necessidade de mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência.
III - Se os policiais, que estavam realizando campana no local e após abordagem ao usuário confirmam a venda da droga realizada pelos réus, estão configuradas as fundadas razões para a realização de busca na residência, não havendo que se falar em nulidade da prova ou das derivadas.
IV – Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da LAD quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como as circunstâncias da apreensão, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI – A alegação de ser a ré usuária de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de entorpecentes se torna ocupação econômica habitual, ao proporcionar o ganho pecuniário para a mantença do vício.
VII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos exatos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VIII - Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e no mérito, desprovido.